Tribunal: CARF
Processo: 16327.720007/2023-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS. SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do contribuinte, sujeitam-se à incidência da Cofins no regime de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da Cofins devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da COFINS, apurada no regime cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS. SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do contribuinte, sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS no regime de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da contribuição ao PIS, apurada no regime cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS.
Tendo havido recolhimento do tributo e não tendo sido caracterizada a ocorrência de dolo, a contagem do prazo decadencial é feita a partir da ocorrência dos fatos geradores, em cumprimento ao disposto no art. 150, §4o, do CTN. Não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do inciso I, art. 173 do CTN, pouco importando se houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720007/2023-01
ACÓRDÃO
3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO
VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do
seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda,
compõem a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro,
resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como
espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Cofins das
sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS.
SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por
atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo
receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do
contribuinte, sujeitam-se à incidência da Cofins no regime de apuração
cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO.
RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras
sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste
objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base
Fl. 15672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
2
de cálculo da Cofins devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a
atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
RECEITAS.
EXCLUSÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
COSSEGURO
E
RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da COFINS, apurada no regime cumulativo, a
atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO
VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do
seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda,
compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades
seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro,
resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como
espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras, inexistindo previsão
para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS.
SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por
atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo
receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do
contribuinte, sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS no regime
de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO.
RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras
sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste
objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base
de cálculo da Contribuição para o PIS devida no regime de apuração
Fl. 15673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
3
cumulativa, ainda que a atividade não envolva venda de mercadorias ou
prestação de serviços.
RECEITAS.
EXCLUSÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
COSSEGURO
E
RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da contribuição ao PIS, apurada no regime
cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS.
Tendo havido recolhimento do tributo e não tendo sido caracterizada a
ocorrência de dolo, a contagem do prazo decadencial é feita a partir da
ocorrência dos fatos geradores, em cumprimento ao disposto no art. 150,
§4o, do CTN. Não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do
inciso I, art. 173 do CTN, pouco importando se houve ou não declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas. No mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos: 1) Pelo voto
de qualidade manter na base de cálculo do PIS e da Cofins, as receitas decorrentes de multa
contratual, juros moratórios cobrados em razão do atraso no pagamento dos prêmios e oscilações
cambiais; 2) Por maioria, manter na base de cálculo as receitas decorrente do adicional de
fracionamento e juros sobre capital próprio; e 3) Por maioria, excluir da base de cálculo as
receitas decorrentes de atualização monetária. Vencidos: Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Conselheira Laura Baptista Borges que excluíram da base de cálculo as
receitas decorrentes de adicional de fracionamento, multa contratual, juros moratórios cobrados
em razão do atraso no pagamento dos prêmios, as oscilações cambiais, juros sobre capital próprio
e atualização monetária. Conselheiro Ramon Silva Cunha que excluiu da base de cálculo as receitas
decorrentes de multa contratual, juros moratórios cobrados em razão do atraso no pagamento
dos prêmios, oscilações cambiais e atualização monetária. Conselheiro Renan Gomes Rego e
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg filho que mantinham na base de cálculo os valores
referentes à atualização monetária. Designado Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues para
redigir o voto vencedor quanto à exclusão da base de cálculo das receitas referentes à atualização
monetária.
Fl. 15674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
4

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Denise Madalena Green, Ramon Silva
Cunha e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira
Braga.

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
O presente processo tem por objeto impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 15387 a 15403, por meio dos quais foi constituído crédito
tributário da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins referentes às competências 01/2018 a 12/2018, multas
de ofício e juros de mora calculados até 01/2023.
A fiscalização inicialmente relata que, em resposta a intimação, o contribuinte
informou que, quanto ao PIS/COFINS, sobre o ano-calendário 2018, “impetrou o
Mandado de Segurança no 5007203-72.2019.4.03.6100 visando a questionar a
incidência das Contribuições ao PIS e à COFINS supostamente incidentes sobre as
receitas lá discutidas. A referida ação foi ajuizada para os fatos geradores de
1o.1.2017 em diante”.
Na planilha de apuração mensal das Contribuições, dentre as receitas, são
destacadas as Receitas Financeiras Vinculadas (receitas oriundas dos ativos
garantidores das reservas técnicas). As Receitas Financeiras Vinculadas são as
receitas sobre as quais o contribuinte questiona judicialmente a tributação do
PIS/COFINS e para as quais realiza os depósitos judiciais dos valores apurados e
sob questionamento. Nesse caso, a fiscalização considerou que o lançamento de
ofício do PIS/COFINS sobre essas receitas é desnecessário, em face dos depósitos
judiciais realizados.
Fl. 15675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
5
Após, a fiscalização apresenta um panorama sobre a base de cálculo do PIS/Cofins
das Seguradoras, do qual destaco os seguintes pontos:
3.1.6 A Medida Provisória no 2.158-35 de 2001 deu nova redação ao caput e ao
inciso II do § 6o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998, alterando as exclusões
específicas aplicáveis às seguradoras, em texto que permanece vigente até os dias
atuais, abaixo colacionado:
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos.
3.1.9 Em harmonia com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o art. 79, inciso
XII, da Lei no 11.941 de 2009 revogou o § 1o do art. 3o da Lei n.o 9.718 de 1998,
retirando o dispositivo do ordenamento pátrio. A partir de então, a definição da
base de cálculo do PIS e da COFINS está positivada no caput do art. 3o da Lei 9.718
de 1998, correspondendo à receita bruta das pessoas jurídicas, isto é, as receitas
auferidas no exercício das atividades operacionais.
3.1.13 Em ato contínuo, o art. 2o da Lei no 12.973 de 2014 alterou o texto do art.
12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977, também com vigência a partir de 1o de
janeiro de 2015, de modo a esclarecer, de forma inequívoca, que a base de cálculo
para fins da incidência do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos inclui as
receitas auferidas no exercício das atividades operacionais dos sujeitos passivos,
alcançando o “produto da venda de bens nas operações de conta própria”, o
“preço da prestação dos serviços em geral”, o “resultado auferido nas operações
de conta alheia” e “as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica”.
3.1.14 A Lei no 12.973 de 2014 ratificou o entendimento de que a receita bruta,
para fins da apuração do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos compreende as
receitas operacionais auferidas, oriundas do exercício de suas atividades típicas ou
habituais, independentemente da natureza dos negócios jurídicos praticados pelos
sujeitos passivos.
3.1.15 Destarte, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2015, haja vista o disposto nos artigos 2o e 52 da Lei no 12.973 de 2014, resta
incontroverso que a base de cálculo do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos
abrange qualquer receita auferida em razão da atividade ou objeto principal da
pessoa jurídica, consoante o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977.
Fl. 15676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
6
3.1.16 Cabe frisar que por “atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”
entende-se as atividades declaradas nos atos constitutivos, ou as atividades que
na prática sejam verificadas, exercidas pelo sujeito passivo típica e habitualmente,
quando estas se afastam do objeto social expressamente declarado nos registros
societários.
3.1.17 Sendo assim, devem ser oferecidas à tributação do PIS e da COFINS
cumulativos todas as receitas auferidas no exercício do objeto social formalizado
nos assentos societários, assim como aquelas oriundas de atividades típicas ou
habituais, efetivamente constatadas no cotidiano das empresas.
3.2.8 Destarte, as operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, bem
como a aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões ou fundos são, por
expressa previsão do Decreto-Lei no 73 de 1966 e da Lei Complementar no 126 de
2007, atividades típicas, habituais e exclusivas das sociedades seguradoras,
resseguradores e retrocessionários.
3.3.2 As receitas financeiras são operacionais quando vinculadas ao exercício das
atividades típicas e habituais das pessoas jurídicas, estando, nesse caso,
enquadradas no inciso III do art. 187 da Lei no 6.404 de 1976 acima transcrito.
De posse dos entendimentos apresentados, a fiscalização apurou que as seguintes
receitas foram indevidamente excluídas das bases de cálculo das Contribuições:
1) Adicional de fracionamento dos prêmios de seguros diretos e vinculados a
cosseguros aceitos
A fiscalização verificou a não inclusão, nas bases de cálculo das Contribuições, de
receitas auferidas relativas a adicional de fracionamento, que é um acréscimo ao
preço do prêmio de seguro, cobrado do segurado quando há parcelamento.
A fiscalização esclarece que a natureza jurídica do adicional de fracionamento não
é de juros remuneratórios, uma vez que o parcelamento de um prêmio de seguro
efetuado diretamente entre a seguradora e os segurados não constitui uma
operação de crédito ou de financiamento, mas se trata, tão somente, de um
acordo entre as partes para a quitação do prêmio a prazo, com o vencimento de
uma ou mais parcelas após o início do período de cobertura dos riscos, sem
prejudicar o direito do segurado à indenização, estando este garantido desde que
não haja parcela em mora quando da ocorrência do sinistro.
Assim, entende-se que, se há fracionamento, a seguradora recebe apenas uma
parte dos prêmios até o início do período de cobertura, podendo não ocorrer,
nesse caso, a entrada de recursos para a constituição das respectivas reservas
técnicas, em valores suficientes para cobrir as provisões atuariais. Diante disso, o
pagamento do adicional de fracionamento representa uma recomposição, ainda
que parcial, dos rendimentos de renda fixa ou variável não auferidos pela
seguradora em razão dos parcelamentos concedidos aos segurados,
impossibilitando a aplicação da integralidade dos prêmios de risco em
Fl. 15677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
7
investimentos compulsórios (ativos garantidores) a partir do início da vigência dos
contratos de seguro.
A fiscalização apresenta alguns julgados do STJ corroborando o entendimento
acima.
Ademais, cita a Solução de Consulta Cosit no 126/2018, a qual esclarece que os
juros cobrados dos segurados no parcelamento dos prêmios não constituem
receita financeira para a seguradora, haja vista representarem parte integrante do
preço negociado entre o segurado e a seguradora.
2) Multas contratuais e juros moratórios cobrados em razão de atraso no
pagamento dos prêmios
A fiscalização pontua que os percentuais da multa contratual e dos juros
moratórios são pactuados entre as partes com o objetivo de penalizar o segurado
na hipótese de mora no pagamento do prêmio. Portanto, as receitas advindas do
recebimento dessas penalidades contratuais, em função do atraso no
recebimento de clientes, são decorrentes do exercício da atividade ou objeto
principal das seguradoras.
É citada a Solução de Consulta COSIT no 134, de 2018, a qual esclarece que os
juros moratórios cobrados de clientes pelo atraso no cumprimento de obrigações
devem ser incluídos nas bases de cálculo do PIS e da COFINS no regime
cumulativo.
3) Variações ou oscilações cambiais relacionadas às operações
A fiscalização verificou a não inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, de
receitas decorrentes de variações ou oscilações cambiais ativas ocorridas em
direitos de crédito e em obrigações da fiscalizada, vinculados a operações de
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão.
É citada a Solução de Consulta COSIT no 126, de 2018, a qual esclarece que as
variações cambiais ativas, na condição de receitas financeiras auferidas, desde
que vinculadas a operações típicas das seguradoras, se sujeitam à incidência do
PIS e da COFINS no regime cumulativo.
4) Juros sobre capital próprio
A fiscalização verificou que o contribuinte tem por objeto social, entre outras
atividades, a participação em outras sociedades.
O contribuinte detém participação majoritária direta, correspondente a
aproximadamente 65% do capital total da Sul América Cia de Seguro Saúde, CNPJ
01.685.053/0001-56, da qual recebeu um total de R$ 203.659.889,55 a título de
juros sobre o capital próprio no ano de 2018.
A fiscalização conclui que as integralizações de capital efetuadas, o histórico dos
investimentos permanentes e o recebimento consistente e não eventual de
dividendos e juros sobre o capital próprio ao longo dos anos evidenciam que a
Fl. 15678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
8
atividade de “participar de outras sociedades”, de acordo com o declarado no
estatuto social, faz parte do objeto principal do contribuinte, de acordo com o art.
12 do Decreto-Lei no1.598 de 1977, na redação dada pela Lei no 12.973 de 2014.
Ainda, afirma que o objeto principal da fiscalizada não se restringe às atividades
inerentes às sociedades seguradoras, abrangendo também a participação direta e
indireta em outras empresas, haja vista os elevados aportes de capital efetuados
na Sul América Companhia de Seguro Saúde (CIA SAÚDE), os quais foram
realizados com o objetivo de expandir e diversificar os negócios do grupo
empresarial, dando causa, em contrapartida, ao auferimento não eventual de
dividendos e juros sobre o capital próprio.
Por fim, a fiscalização cita a Solução de Consulta COSIT no 84, de 2016, a qual
esclarece que os juros sobre capital próprio auferidos por pessoa jurídica que
tenha por objeto social a participação no capital de outras sociedades estão
sujeitos à tributação do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
5) Atualizações monetárias vinculadas
A fiscalização verificou a não inclusão, nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, de
receitas financeiras relativas a atualizações monetárias vinculadas ao exercício da
atividade ou objeto principal do contribuinte.
Detalha a fiscalização que, a partir da edição da Lei no 12.409 de 2011 (art. 1o, I e
II, e parágrafo único) o Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS
passou a assumir os direitos e as obrigações do seguro habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH/SH). Diante disso, foi regulamentado procedimento
administrativo junto à Caixa Econômica Federal (administradora do FCVS) para o
ressarcimento de despesas judiciais e de representação, de indenizações e de
condenações decorrentes de ações judiciais que envolviam a apólice pública do
extinto Sistema Financeiro de Habitação (SFH/SH).
Destarte, as receitas financeiras lançadas na conta contábil 361618000000
(Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção Monetária e PDD
Habitacional” dizem respeito à atualização monetária dos valores ressarcidos pelo
FCVS à fiscalizada, calculada de acordo com a remuneração básica dos depósitos
de poupança.
Nesse diapasão, as receitas financeiras lançadas na conta contábil 361618000000
(Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção Monetária e PDD
Habitacional” enquadram-se no conceito de outros ressarcimentos vinculados ao
exercício da atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o
disposto no art. 3o, § 6o, inciso II, da Lei no 9.718 de 1998.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração e apresentou Impugnação
tempestiva (fls. 15414 a 15454) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
1) Decadência
Fl. 15679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
9
A impugnante alega que crédito tributário constituído relativo ao período de
1o.1.2018 a 9.1.2018 está extinto pela decadência, eis que o PIS e a COFINS são
tributos sujeitos a lançamento por homologação e já se passaram mais de cinco
anos dos supostos fatos geradores, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
2) Legislação e precedentes
A impugnante sustenta que não é possível que se exija PIS e Cofins sobre receitas
financeiras de empresas não financeiras.
Apresenta conceitos sobre receita bruta e faturamento, de acordo com a
legislação e precedentes, para concluir que “as receitas financeiras NÃO se
enquadram na definição de receita bruta prevista no artigo 149 da CF/88,
conforme seu sentido técnico inequívoco vigente ao tempo da promulgação da EC
33/2001 e também vigente nos tempos atuais, não sendo, portanto, passíveis de
tributação”.
Cita precedentes do STF.
Destaca alguns pontos destes julgados, como “(i) o conceito jurídico e
constitucional de receita bruta não coincide necessariamente com o conceito
contábil de receita; e (ii) a receita é, um ingresso novo e positivo, decorrente da
remuneração da atividade do contribuinte, e não de um negócio realizado apenas
para recomposição patrimonial”.
Cita também entendimentos expressados por Ministros do STF nos embargos de
declaração no RE no 400.479, com julgamento ainda não concluído.
3) Impossibilidade de alteração retroativa do critério jurídico adotado para o
lançamento – art. 146 do CTN
A impugnante alega que, antes do advento da Solução de Consulta Cosit no
126/2018, o entendimento existente no âmbito da Administração Federal era de
que o PIS e a COFINS se restringiam às receitas de prêmios de seguros, e não
abrangiam quaisquer receitas financeiras auferidas pelas seguradoras.
Afirma que houve uma significativa alteração no posicionamento do Fisco a
respeito do tema. Até a Solução de Consulta COSIT no 126/2018, prevalecia o
entendimento de que o PIS e a COFINS no caso das seguradoras estavam adstritos
às receitas decorrentes do recebimento de prêmios; receitas financeiras estavam
excluídas da tributação.
Sustenta que essa alteração de interpretação não pode ser feita de forma
retroativa, em desrespeito ao artigo 146 do CTN.
Afirma que estava se fiando no critério jurídico veiculado na Nota Técnica COSIT
no 21/2006 e no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007. Assim, não pode ser
surpreendida e autuada para o ano-calendário de 2018 com fundamento em
critério jurídico só veiculado posteriormente na Solução de Consulta COSIT no
126/2018.
Fl. 15680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
10
Assim, a impugnante entende que o auto de infração em questão deve ser revisto
e cancelado, com observância ao critério jurídico anteriormente existente e
aplicável ao ano-calendário de 2018, tendo em vista que o novo critério jurídico
da Administração Tributária só foi veiculado a partir da Solução de Consulta no
126, publicada em 1o.10.2018.
4) Adicional de fracionamento
A impugnante alega que o adicional de fracionamento é uma compensação
financeira recebida pela indisponibilidade, no tempo, do valor integral do capital
desde o momento inicial de emissão da apólice. Seria, portanto, diferente do
prêmio recebido, pois não visa a remunerar a cobertura do risco segurado pela
Impugnante, mas sua natureza é financeira e não propriamente relacionada à
remuneração da atividade principal da seguradora, sendo, assim, uma forma de
receita financeira.
Ademais, afirma que o requisito para a redução da cobertura do seguro, como
mencionado pela fiscalização, é, na verdade, a “falta de pagamento de qualquer
uma das parcelas”, não o inadimplemento do adicional de fracionamento.
5) Multa contratual e juros moratórios cobrados em razão do atraso no
pagamento dos prêmios
A impugnante sustenta que a Solução de Consulta Cosit no 134/2018 é inaplicável
ao presente caso, pois é direcionada às pessoas jurídicas que se dedicam ao
comércio varejista de automóveis.
Argumenta que, caso não se cuide de receita da venda de mercadorias, da receita
de prestação de serviços ou de receita de comissões (“operações em conta
alheia”), é necessário que se trate de receita da “atividade ou objeto principal” da
pessoa jurídica para se qualificar como “receita bruta”, nos termos do artigo 12 do
DL 1.598/1977.
Ademais, afirma que os juros e as multas contratuais possuem nítido caráter
indenizatório e não representam receita da atividade ou do objeto principal da
Impugnante.
6) Oscilações cambiais ativas
A impugnante alega que as receitas decorrentes de variação cambial são receitas
financeiras e não representam faturamento.
Alega também que há imunidade tributária dessas receitas relacionadas à
exportação.
7) Juros sobre capital próprio
A impugnante alega que é uma sociedade seguradora e esta é sua atividade
principal.
Dessa forma, entende que é absolutamente despropositada a incidência de PIS e
de COFINS sobre os valores recebidos a título de JCP.
Fl. 15681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
11
Argumenta que o recebimento de JCP decorre de valores recebidos pelo fato de a
Impugnante deter participação societária em outras empresas no grupo. Esse fato
não pode ser considerado como sua atividade empresarial principal, a ponto de
atrair a tributação do PIS e da COFINS sobre essas receitas.
Afirma que não é uma holding pura, não sendo essa sua operação principal, e que
o fato de poder deter participação em outras sociedades não torna essa sua
atividade ou objeto principal, como a lei requer para que uma receita seja
tributada pelo PIS e pela COFINS.
Sustenta também que sequer exerce a função de holding do grupo, função esta
que cabe à Sul América S.A.
Ainda, afirma que não se pode aplicar a Solução de Consulta Cosit no 84/2016,
tendo em vista que a atividade da impugnante é bastante distinta da tratada pela
Solução de Consulta.
8) Atualizações monetárias
A impugnante alega que as atualizações monetárias de valores a recuperar do
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) não podem ser enquadradas como “outros ressarcimentos”
previstos no art. 3o, § 6o, II, da Lei no 9.718/1998.
Afirma que tais valores não implicam acréscimo patrimonial, mas visam a
preservar o valor da moeda no tempo.
Com relação à atualização monetária de receitas financeiras decorrentes de
provisão de sinistros a liquidar proporcional aos cosseguros cedidos, a
impugnante destaca que as provisões de sinistros realizadas por seguradoras
como a Impugnante possuem expressa previsão normativa, nos termos do artigo
8o da Circular SUSEP no 517/2015, e servem para viabilizar as próprias operações
de seguros.
Nesse sentido, entende que, na medida em que as atualizações monetárias do
valor de cosseguros e resseguro cedidos buscam apenas preservar o valor da
moeda no decurso do tempo, não é lógico que, sendo o montante principal
desonerado da tributação, as atualizações monetárias, de caráter acessório, sejam
tributadas.
Afirma que é aplicável a hipótese do Tema 962 do STF.
9) Ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa
A Impugnante entende que é completamente descabida a cobrança de juros de
mora sobre multa, na contramão do artigo 161 do CTN.
Alega que a multa é uma sanção que não pode ser agravada pelo simples decurso
de tempo.
Cita decisões do CARF.
10) Pedidos
Fl. 15682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
12
A Impugnante requer que seja julgada procedente a presente impugnação, para
que seja promovido o cancelamento integral da autuação lavrada ou, ao menos,
em parte, com a redução dos valores exigidos em função do acolhimento de
alguns pontos da impugnação.
Ademais, a Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, sem exceção de qualquer, notadamente por meio de prova
documental suplementar, pericial e pela realização de diligências.
A 5a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 109-020.199, de 26 de outubro de 2023, cuja ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR
DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de
cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
REGIME
CUMULATIVO.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS.
ESPÉCIE
DE
RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro
e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de
receitas financeiras, integram a base de cálculo da Cofins das sociedades
seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME
CUMULATIVO.
MULTAS
CONTRATUAIS.
JUROS
MORATÓRIOS.
SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por atraso no
pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo receitas
resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do contribuinte,
sujeitam-se à incidência da Cofins no regime de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. RECEITA DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras sociedades
em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste objeto econômico
compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da Cofins
devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a atividade não envolva
venda de mercadorias ou prestação de serviços.
REGIME CUMULATIVO. ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS VINCULADAS ÀS ATIVIDADES
PRINCIPAIS. SEGURADORAS.
Fl. 15683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
13
As atualizações monetárias relacionadas a ressarcimentos e cosseguros recebidos
são receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do
contribuinte e sujeitam-se à incidência da Cofins no regime de apuração
cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR
DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de
cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras.
REGIME
CUMULATIVO.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS.
ESPÉCIE
DE
RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro
e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de
receitas financeiras, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS das
sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME
CUMULATIVO.
MULTAS
CONTRATUAIS.
JUROS
MORATÓRIOS.
SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por atraso no
pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo receitas
resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do contribuinte,
sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS no regime de apuração
cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. RECEITA DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras sociedades
em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste objeto econômico
compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a
atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
REGIME CUMULATIVO. ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS VINCULADAS ÀS ATIVIDADES
PRINCIPAIS. SEGURADORAS.
As atualizações monetárias relacionadas a ressarcimentos e cosseguros recebidos
são receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do
contribuinte e sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS no regime de
apuração cumulativa.
Fl. 15684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
14
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA No 47 –
COSIT. SÚMULA CARF No 108.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício, de acordo com a Solução de Consulta no 47 –
Cosit, de 4 de maio de 2016, e com a Súmula CARF no 108, a qual é vinculante
para a RFB.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos,
sendo
incompetentes
para
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVAS. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É prescindível a realização de diligência ou perícia quando as provas já carreadas
aos autos são suficientes para formar a convicção necessária ao julgamento da
lide.
Impugnação Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na impugnação.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Ao analisar o recurso voluntário, identifico que a recorrente utilizou os mesmos
argumentos postos na impugnação.
Fl. 15685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
15
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo é irretocável e seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:
A impugnante alega a decadência do crédito tributário constituído relativo ao
período de 1o/01/2018 a 09/01/2018, sustentando que deve ser utilizada a
normativa decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN.
O referido artigo dispõe o seguinte:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é a data de ocorrência do fato gerador.
No caso em apreço, dado que o fato gerador das contribuições devidas no mês de
janeiro/2018 é o faturamento mensal e ocorreu em 31/01/2018, a Administração
Tributária tinha até 31/01/2023 para constituir os créditos tributários em relação
aos saldos devidos nesse período de apuração.
Dessarte, como o contribuinte teve ciência do lançamento no dia 10/01/2023, não
há que se falar em decadência do crédito tributário constituído.
3) Impossibilidade de alteração retroativa do critério jurídico adotado para o
lançamento – art. 146 do CTN
A impugnante afirma que houve, por parte da fiscalização, aplicação retroativa de
critério jurídico em relação à composição da base de cálculo das companhias
seguradoras, pois a fiscalização utilizou as conclusões da Solução de Consulta
COSIT no 126, publicada em 01/10/2018, como parâmetro para o lançamento de
todos os períodos do ano de 2018.
Ainda, alega que, até a Solução de Consulta COSIT no 126/2018, prevalecia o
entendimento de que o PIS e a COFINS no caso das seguradoras estavam adstritos
às receitas decorrentes do recebimento de prêmios, sendo que as receitas
financeiras estavam excluídas da tributação, de acordo com a Nota Técnica COSIT
no' 21/2006 e com o Parecer PGFN/CAT no' 2.773/2007.
Ocorre que a referida Nota Técnica foi editada pela Administração apenas com o
intuito de clarificar o conceito de faturamento adotado pela Lei no' 9.718/1998
Fl. 15686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
16
após a declaração de inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
prevista no § 1o do art. 3o' da Lei.
Tais esclarecimentos foram necessários no ano de 2006, diante das dúvidas
suscitadas pelos contribuintes à época em decorrência da decisão do STF, porém,
é importante destacar que, anos depois, houve alterações legislativas importantes
trazidas pela Lei no' 12.973/2014, a qual alterou o Decreto-Lei no' 1.598/1977 para
modificar o conceito de receita bruta utilizado como base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da Cofins:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Portanto, a partir da vigência dessa alteração legislativa (01/01/2015), tem-se que
não apenas as receitas de vendas de bens ou de prestação de serviços compõem a
base de cálculo das Contribuições, mas também todas as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica.
Nessa esteira, não é razoável a alegação de que o contribuinte estava se baseando
em uma Nota Técnica exarada há mais de uma década, a qual, evidentemente,
não mais continha balizas adequadas à sua realidade fática, tendo em vista a
substancial alteração no conceito de faturamento trazida pela Lei no'
12.973/2014.
Na verdade, conclui-se que não houve alteração do critério jurídico utilizado, na
acepção utilizada pelo art. 146 do CTN, mas verdadeira inovação na própria lei
que rege o PIS e a Cofins, com vigência desde 01/01/2015.
4) Adicional de fracionamento
A tributação do adicional de fracionamento, no âmbito das contribuições ao PIS e
COFINS, foi tratada pela COSIT na Solução de Consulta no 126, de 2018, conforme
trecho abaixo reproduzido (destaque do original):
26. No que se refere ao questionamento 6 transcrito no item 4, infere-se que a
dúvida da consulente é relacionada à inclusão ou não na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de receitas decorrentes de juros por ela
cobrados de alguns de seus segurados, quando o vencimento do prêmio se dá à
vista, mas o pagamento ocorre de forma parcelada.
Fl. 15687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
17
27. Sem qualquer controvérsia, a receita oriunda dos prêmios de seguro constitui-
se, por excelência, na receita típica das sociedades seguradoras. Neste contexto
torna-se imperioso destacar que os “os juros relativos ao parcelamento pela
seguradora do valor do prêmio” não são considerados receitas financeiras. Há
que se ter nítido que, nas vendas a prazo, o valor do financiamento, tanto se
contido no valor dos bens ou serviços como se destacado na nota fiscal, integra,
uma vez que constitui complemento do preço de venda, a receita bruta da venda
de bens e serviços. Repisa-se: não constitui, portanto, receita financeira.
28. Tenha-se claro que, com respaldo no art. 1o da Lei no 6.493, de 9 de novembro
de 1977, a Coordenação do Sistema de Tributação (CST) da Secretaria da Receita
Federal (SRF), com o fim de orientar acerca do tratamento dos juros e outros
encargos cobrados nas vendas a prazo na apuração do lucro líquido, exarou o
Parecer Normativo CST no 21, em 20 de abril de 1979, com ementa que informa:
“nas vendas a prazo o custo do financiamento, cobrado do comprador pelo
varejista, integra a receita bruta” (grifou-se).
29. Convém reproduzir integralmente o referido Parecer, por sua clareza:
“EMENTA - Nas vendas a prazo o custo do financiamento, cobrado do comprador
pelo varejista, integra a receita bruta.
1. Quando empresas realizam vendas para pagamento a prazo, em prestação
única ou em série de prestações, ocorre muitas vezes a cobrança, além do preço
da mercadoria, de acréscimos a título de custos financeiros. Empresas varejistas
têm manifestado dúvida no tratamento que deve ser dado ao custo do
financiamento; se complemento do preço de venda, se receita financeira.
2. A Lei no 6.463/77 determina que da fatura de venda constem, separadamente,
o valor da mercadoria e o custo do financiamento, que compõem o valor total da
operação. O custo do financiamento corresponde a ‘todos os valores acima do
principal a ser financiado, pagos pelo comprador em decorrência do
financiamento concedido’ (Portaria MF no 75/78), e pode compreender juros,
correção monetária, impostos, gastos com publicidade e com administração de
crediário, bem como outros custos de operação de venda carregados ao
comprador (Resolução no 102, de 17/4/79, do Conselho Interministerial de Preços,
publicada no D.O. de 18/4/79).
3. Quando uma empresa comercial ou industrial realiza venda a prazo, com
acréscimo a título de juros ou outros encargos, não está realizando operação
financeira ativa: estas são privativas das instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (Leis nos 4.595/64 e 4.728/65). Antes, tal
acréscimo integra o valor da operação de venda, por natureza e por expressa
definição legal.
4. Assim sendo, o montante do custo do financiamento, como acima definido,
deve receber o mesmo tratamento contábil que o valor da mercadoria a que
corresponda, qual seja, a estrita aplicação do regime de competência. Assim
Fl. 15688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
18
procedendo, o inteiro valor da operação (valor da mercadoria mais custo do
financiamento) integrará a receita bruta – e portanto comporá o lucro líquido –
do exercício em que se der a venda.” (grifou-se)
30. Vale lembrar que a receita bruta a que se refere o Parecer é aquela então
conceituada no caput do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, base legal do art. 279 do RIR/1999, que prevê: “a receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria
e o preço dos serviços prestados”.
31. Esse Parecer, como se vê, esclarece o tratamento contábil-fiscal da receita de
“juros e correção monetária”, cobrados dos clientes nas vendas a prazo, para
efeito de apuração do lucro líquido, diante de duas hipóteses possíveis:
31.1. como receita bruta, ou seja, complemento do preço de venda, item que
origina o Lucro Bruto, implicando enquadramento no art. 279 do atual RIR/1999;
ou
31.2. como receita financeira, item inserido em Outros Resultados Operacionais,
implicando enquadramento no art. 373 do RIR/1999.
32. E conclui o Parecer, vale frisar, que a receita examinada é componente da
receita bruta da pessoa jurídica, cujo montante, diminuído das vendas canceladas,
dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre
vendas, constitui a receita líquida, que, deduzida do custo dos bens e serviços
vendidos, resulta no lucro bruto.
33. Especialmente no que tange à Cofins, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (Cosit) desta Secretaria e editou o Ato Declaratório Normativo no 7, de
5 de abril de 1993, publicado no DOU de 6 de abril de 1993, ratificando a
orientação do Parecer Normativo CST no 21, de 1979. Assim dispõe o referido Ato
Declaratório:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 2o da Lei Complementar no 70,
de 30 de dezembro de 1991, e no parágrafo 3o art. 14. da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, declara:
em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos
demais interessados que, nas vendas a prazo, o custo do financiamento, contido
no valor dos bens ou serviços ou destacado na nota fiscal, integra a receita bruta
para efeito da tributação com base no lucro presumido, do pagamento do imposto
sobre a renda mensal calculado por estimativa e da incidência da contribuição
social para financiamento da Seguridade Social.” (grifou-se)
34. Note-se que o ADN Cosit no 7, de 1993, reporta-se ao art. 2o da Lei
Complementar no 70, de 1991, o qual, como colocado anteriormente, estipulava
como base de cálculo da Cofins, o “faturamento mensal, assim considerado a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
Fl. 15689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
19
de qualquer natureza” (grifou-se). Também se refere aquele ADN ao § 3o do art.
14 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que, cuidando do lucro presumido,
dispunha que “a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia”.
35. Em suma, o ADN Cosit no 7, de 1993, tal qual o PN CST no 21, de 1979, explicita
que a receita de “juros e correção monetária” cobrados nas vendas a prazo
constitui complemento do preço de venda, a ele se somando, portanto, para
formar a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços.
36. Mutatis mutandis, infere-se que “os juros relativos ao parcelamento do valor
dos prêmios”, a que expressamente se refere a consulente, não constituem
receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado, compondo, em consequência, a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins das sociedades seguradoras.
37. Observe-se que as alterações ocorridas, desde a edição do PN e do ADN acima
reproduzidos, no escopo do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e do artigo 3o
da Lei no 9.718, de 1998, em nada comprometem as orientações normativas por
meio deles emanadas, vez que enunciadas tendo por base o conceito mais restrito
de receita bruta, que inclusive atualmente prevalece para fins de determinação da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de
incidência cumulativo.
38. Nesta linha, ainda que versando de forma específica sobre a natureza dos
acréscimos de valor nas vendas parceladas, para fins de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo, a Primeira
Turma do STJ, nos autos do Resp 11220199 SC 2009/0016270-8, julgado em 22 de
junho de 2010, proferiu decisão cuja ementa se reproduz:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ENCARGOS COBRADOS NAS
VENDAS A PRAZO. NATUREZA. ACRÉSCIMO DE PREÇO QUE NÃO SE CONFUNDE
COM RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO COM BASE NOS
DECRETOS5.164/04 E5.442/05. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial no qual se discute a natureza jurídica dos "encargos" cobrados
nas vendas a prazo; se caracterizam, ou não, receitas financeiras passíveis de
tributação à alíquota zero, nos moldes autorizados pelos Decretos 5.164/04 e
5.442/05 (que regulamentaram o art.27, § 2o, da Lei 10.865/04).
2. O diferencial de preço decorrente da venda realizada de forma parcelada é
livremente pactuado com o comprador como condição à realização do negócio,
integrando, pois, o preço final da mercadoria. Assim, por decorrer esse
acréscimo de um ajuste prévio para a consecução da venda, não há falar em
juros, quer compensatórios, que pressupõem remuneração de capital, quer
moratórios, que pressupõem atraso no cumprimento de obrigação.
Fl. 15690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
20
3. O argumento de que esses encargos "são adicionados ao valor da operação em
razão do credor ficar privado do seu capital" não desnatura o negócio entabulado,
na medida que essas práticas derivam de estratégias empresariais tendentes a
viabilizar o incremento das vendas. O fato de a recorrente denominar esse
aumento de preço pelas vendas a prazo de juros ou de encargos financeiros é
irrelevante para fins de tributação, na medida em que para esse mister, o que
importa é a essência do negócio jurídico existente à luz do Direito Privado. Essa é a
inteligência do art.110 do CTN.
4. O caput do art. 27 da Lei 10.865/04, cujo § 2o é regulado pelos decretos
supramencionados, autoriza, pelo Poder Executivo, o desconto de crédito
relativamente
às
despesas
financeiras
decorrentes
de
empréstimos e
financiamentos. Em uma interpretação sistemática, tem-se que receitas
financeiras referidas no parágrafo segundo são da mesma natureza daquelas
despesas referidas no caput, que, como visto, restringem-se a empréstimos e
financiamentos. Essa atividade, no entanto, constitui o objeto social dos lojistas,
não sendo possível conceber para fins tributários que essas pessoas jurídicas
possam obter receitas financeiras típicas de operações realizadas junto a
instituições financeiras. 5. Recurso especial não provido.”
39. Ademais, prêmios de seguros caracterizam-se como receitas típicas de uma
empresa de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto social. Por esse
motivo, compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
dessas entidades, assim como os juros relativos a parcelamento dos valores de
referidos prêmios, os quais não constituem receitas financeiras.”
(...).
Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela interessada, mostra-se
correto o procedimento da autoridade a quo no sentido de considerar os juros
relativos a parcelamento dos valores dos prêmios de seguros na base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS (...).
5) Multa contratual e juros moratórios cobrados em razão do atraso no
pagamento dos prêmios
A tributação dos juros recebidos em virtude de inadimplência contratual é tratada
pela Solução de Consulta Cosit no 134/2018, nos seguintes termos:
19. No caso de receitas decorrentes da cobrança de juros de clientes por atraso no
pagamento, evidentemente se trata apenas de acréscimo à receita de venda, e,
portanto, sendo receitas resultantes do exercício da atividade
empresarial/principal da consulente, sujeitam-se à incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativa, nos termos do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998.
Veja-se que a Solução de Consulta trata do tema de forma ampla, ou seja, as
conclusões externadas valem, da mesma forma, para qualquer atividade
empresarial.
Fl. 15691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
21
Nesse sentido, é improcedente a alegação da impugnante no sentido de que a
Solução de Consulta Cosit no 134/2018 seria inaplicável ao presente caso, pois é
direcionada às pessoas jurídicas que se dedicam ao comércio varejista de
automóveis.
Ademais, entendo que as multas contratuais devem ter o mesmo tratamento
acima exposto, pois, assim como os juros moratórios, são também são receitas
decorrentes do exercício da atividade ou objeto principal.
Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela impugnante, mostra-se
correto o procedimento da fiscalização, no sentido de incluir, na base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS, a multa contratual e os juros moratórios
recebidos em virtude de atraso no pagamento de prêmios, (...).
6) Oscilações cambiais ativas
A já mencionada Solução de Consulta COSIT no 126/2018 também traz
entendimento (...) sobre a tributação das receitas financeiras relativas às
variações cambiais das empresas seguradoras, nos seguintes termos:
15. No que se refere aos questionamentos 4 e 5 transcritos no item 4, podem
também ser analisados simultaneamente. Tratam-se de dúvidas relacionadas à
inclusão ou não na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de receitas decorrentes de variações cambiais:
15.1. decorrentes de contratação de resseguros no exterior e emissão de apólices
em moeda estrangeira; e
15.2. ativas, assim lançadas contabilmente, mas que, em verdade, representam a
recuperação da variação cambial passiva registrada anteriormente sobre a
mesma operação.
16. A Lei Complementar no 126, de 15 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a
política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as operações de co-seguro,
as contratações de seguro no exterior e as operações em moeda estrangeira do
setor securitário, traz as seguintes disposições relevantes às questões formuladas:
“Art. 2o. A regulação das operações de co-seguro, resseguro, retrocessão e sua
intermediação será exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme definido
em lei, observadas as disposições desta Lei Complementar.
§ 1o Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - cedente: a sociedade seguradora que contrata operação de resseguro ou o
ressegurador que contrata operação de retrocessão;
II - co-seguro: operação de seguro em que 2 (duas) ou mais sociedades
seguradoras, com anuência do segurado, distribuem entre si, percentualmente, os
riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;
III - resseguro: operação de transferência de riscos de uma cedente para um
ressegurador, ressalvado o disposto no inciso IV deste parágrafo;
Fl. 15692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
22
IV - retrocessão: operação de transferência de riscos de resseguro de
resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para sociedades
seguradoras locais.
§ 2o A regulação pelo órgão de que trata o caput deste artigo não prejudica a
atuação dos órgãos reguladores das cedentes, no âmbito exclusivo de suas
atribuições, em especial no que se refere ao controle das operações realizadas.
§ 3o Equipara-se à cedente a sociedade cooperativa autorizada a operar em
seguros privados que contrata operação de resseguro, desde que a esta sejam
aplicadas as condições impostas às seguradoras pelo órgão regulador de seguros.
Art. 3o A fiscalização das operações de co-seguro, resseguro, retrocessão e sua
intermediação será exercida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme
definido em lei, sem prejuízo das atribuições dos órgãos fiscalizadores das demais
cedentes.
Parágrafo único. Ao órgão fiscalizador de seguros, no que se refere aos
resseguradores, intermediários e suas respectivas atividades, caberão as mesmas
atribuições que detém para as sociedades seguradoras, corretores de seguros e
suas respectivas atividades.’
‘Do Seguro no País e no Exterior
Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no País, ressalvado o disposto no art. 20
desta Lei Complementar:
I - os seguros obrigatórios; e
II - os seguros não obrigatórios contratados por pessoas naturais residentes no
País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional,
independentemente da forma jurídica, para garantia de riscos no País.
Art. 20. A contratação de seguros no exterior por pessoas naturais residentes no
País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional é restrita às
seguintes situações:
I - cobertura de riscos para os quais não exista oferta de seguro no País, desde
que sua contratação não represente infração à legislação vigente;
II - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja pessoa natural
residente no País, para o qual a vigência do seguro contratado se restrinja,
exclusivamente, ao período em que o segurado se encontrar no exterior;
III - seguros que sejam objeto de acordos internacionais referendados pelo
Congresso Nacional; e
IV - seguros que, pela legislação em vigor, na data de publicação desta Lei
Complementar, tiverem sido contratados no exterior.
Parágrafo único. Pessoas jurídicas poderão contratar seguro no exterior para
cobertura de riscos no exterior, informando essa contratação ao órgão fiscalizador
Fl. 15693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
23
de seguros brasileiro no prazo e nas condições determinadas pelo órgão regulador
de seguros brasileiro.”
17. Conforme se constata, tanto a contratação de resseguros no exterior como a
emissão de apólices em moeda estrangeira são modalidades operacionais
inerentes às atividades típicas das sociedades seguradoras.
18. As variações monetárias positivas em função da taxa de câmbio são espécie de
receita financeira, conforme arts. 373, 375 e 378 do Regulamento do Imposto de
Renda-RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), e esclarecimentos
prestados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no compêndio
PERGUNTAS E RESPOSTAS – IRPJ/2017, Capítulo VIII – Lucro Operacional,
disponível no site oficial deste Órgão, no endereço “http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e- emonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa- juridica-2017-arquivos/capitulo-viii-lucro-operacional-2017.pdf/view”:
“139 - O que se consideram Receitas Financeiras e como devem ser tratadas?
Os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o
prêmio de resgate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a
aplicações financeiras de renda fixa, auferidos pelo contribuinte no período de
apuração, compõem as receitas financeiras e, assim, deverão ser incluídos no
lucro operacional.
Quando referidas receitas forem derivadas de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateadas pelos períodos a que competirem.
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual, serão consideradas, para efeitos da legislação do
imposto de renda, como receitas financeiras, quando ativas.
(...)
Normativo: Lei no 9.718, de 1998, arts. 9 o e 17, II; e RIR/1999, art. 373”
“143 - O que se entende por Variações Monetárias?
Variações monetárias são as atualizações dos direitos de crédito e das obrigações
do contribuinte determinadas em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual (não prefixadas).
São exemplos de variações monetárias:
a) ativas - ganhos de câmbio, correção monetária pós-fixada e outras formas de
atualização não prefixadas; e
b) passivas - perdas de câmbio, correção monetária e outras atualizações não
prefixadas.
Fl. 15694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
24
Embora a correção monetária das demonstrações financeiras tenha sido revogada
a partir de 1o/01/1996, permanecem em vigor as normas aplicáveis às
contrapartidas de variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual.
Taxa de câmbio - consideram-se variações monetárias, ativas ou passivas as
diferenças decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas entre a data do
fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque dos produtos
manufaturados nacionais para o exterior, esta entendida como a data averbada
no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex (Portaria MF no 356, de
1988; e IN SRF no 28, de 1994). A taxa de câmbio referente à data de embarque é
a fixada no boletim de abertura divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível
no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) e na Internet, no
endereço “www.bcb.gov.br.’
(...)
Normativo: Lei no 9.249, de 1995, arts. 4o e 8o; e RIR/1999, arts. 375 a 378.
144 - Qual o tratamento que deve ser dado às variações monetárias?
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do
imposto de renda, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
As variações monetárias em razão da taxa de câmbio referentes aos saldos de
valores a apropriar decorrentes de ajuste a valor presente não serão computadas
na determinação do lucro real.
(...)”
“146 Quais as variações cambiais que podem ser compreendidas como variações
monetárias?
Incluem-se como variações monetárias as variações cambiais apuradas mediante:
a) a compra ou venda de moeda ou valores expressos em moeda estrangeira,
desde que efetuada de acordo com a legislação sobre câmbio;
b) a conversão do crédito ou da obrigação para moeda nacional, ou novação
dessa obrigação, ou sua extinção, total ou parcial, em virtude de capitalização,
dação em pagamento, compensação, ou qualquer outro modo, desde que
observadas as condições fixadas pelo Banco Central do Brasil; e
c) a atualização dos créditos ou obrigações em moeda estrangeira, registrada em
qualquer data e apurada no encerramento do período de apuração em função da
taxa vigente.
Normativo: RIR/1999, art. 378”
Fl. 15695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
25
19. Consoante o art. 9o da Lei no 9.718, de 1998, abaixo transcrito, e já
mencionado acima na questão no 139 da publicação “Perguntas e Respostas”, as
variações monetárias em função da taxa de câmbio quando positivas devem ser
tratadas como receitas financeiras:
“Art.9o. As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.”
20. Desta forma, na esteira dos argumentos expedidos nos itens anteriores, pode-
se afirmar que sendo as variações cambiais positivas classificadas como receitas
financeiras, sempre que apuradas em operações típicas das sociedades
seguradoras, a exemplo do resseguro no exterior e da contratação de apólices no
exterior, devem compor o faturamento e, assim, integrar suas bases de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
21. Registra-se por fim que desde que vinculadas a operações típicas das
sociedades seguradoras, o mesmo tratamento deve recair sobre as receitas de
variação cambial ativa que, segundo a consulente, representariam, na verdade,
recuperação da variação cambial passiva registrada anteriormente sobre a mesma
operação. Tal conclusão assenta-se no fato de que tal hipótese não se encontra
contemplada entre os itens passíveis de exclusão da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativo,
constantes do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e tampouco entre as
exclusões específicas tabuladas no § 6o do referido artigo, para as pessoas
jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
22. Como é de amplo conhecimento, em se tratando de norma que implica
desoneração tributária (redução do tributo devido), não se pode dar a ela
interpretação analógica ou extensiva, consoante regra de hermenêutica
consagrada no art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966).
23. Além disso, inexiste lei específica para tanto, consoante prevê o art. 97, incisos
II e VI, do CTN.
24. E por fim, é imperioso se atentar para o fato de que a redução de base de
cálculo de tributos é matéria reservada exclusivamente a dispositivo de lei
(específica), conforme determinação do art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
25. Em síntese, ratificando tudo o que anteriormente se expôs em relação às
receitas financeiras, tem-se o entendimento desta RFB, disponibilizado no
“Perguntas e Respostas DIPJ/2017 – Capítulo XXII”, abaixo transcrito,
disponibilizado no seu sítio oficial no endereço “http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
Fl. 15696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
26
demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-
juridica-2017-arquivos/capitulo-xxii-contribuicao-para-o-pis-pasep-e-cofins-
incidentes-sobre-a-receita-ou-o-faturamento-2017.pdf/view”:
“010 - As receitas financeiras são tributadas pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins?
(...)
Para as empresas submetidas à sistemática cumulativa, não incidem as
contribuições sobre as receitas financeiras exceto quando estas forem oriundas
do exercício da atividade empresarial”
Em conclusão, apesar dos argumentos trazidos pela impugnante, constata-se
que todas as variações cambiais positivas classificadas como receitas
financeiras, sempre que estiverem relacionadas a operações típicas das
sociedades seguradoras, estão sujeitas à incidência das contribuições ao PIS e
COFINS.
7) Juros sobre capital próprio
A receita bruta da pessoa jurídica, a ser considerada para apuração da base de
cálculo do PIS e da Cofins devidas no regime cumulativo, corresponde ao conjunto
das receitas decorrentes do exercício de seu objeto econômico, ou seja, as
receitas decorrentes das atividades constantes de seu contrato social ou estatuto.
Ou seja, o que importa, para inclusão no cômputo da receita bruta, é que haja
vinculação entre a receita e a atividade empresarial desenvolvida pela pessoa
jurídica (ainda que essa atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação
de serviços).
No caso em análise, consta no estatuto social do contribuinte a seguinte descrição
do objeto social (grifou-se):
“Art. 3o A Companhia tem por objeto a exploração das operações de seguro de
pessoas e de danos, em qualquer de suas modalidades ou formas, podendo
participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes.”
Portanto, conclui-se que a fiscalização agiu corretamente ao considerar que as
receitas relativas a juros sobre o capital próprio estão sujeitas à incidência das
contribuições, pois conformam-se ao conceito de receita bruta (receita
decorrente da atividade empresarial) e, nessa condição, devem integrar a base de
cálculo do PIS e da Cofins, conforme previsto nos artigos 2o' e 3o, caput, da Lei no'
9.718/1998.
É nesse sentido o entendimento adotado expressamente pela Receita Federal do
Brasil, conforme se depreende da Solução de Consulta no 84 – Cosit, de
08/06/2016, publicada no DOU de 16/06/2016, cujos fundamentos transcrevo a
seguir:
“(...)
Fl. 15697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
27
10. De início, para uma melhor compreensão sobre a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na sistemática cumulativa, convém
fazer um retrospecto da legislação pertinente.
11. A Lei Complementar (LC) n' 70, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com amparo no
art. 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu o faturamento
como base de cálculo dessa contribuição devida pelas pessoas jurídicas, definindo-
o como a receita bruta das vendas de bens e serviços. Assim prevêem seus arts. 1o
e 2o:
“Art. 1' Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da
Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal,
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do
imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com atividades-fins das
áreas de saúde, previdência e assistência social.
Art. 2' A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.” (grifou-se)
12. A Lei n' 9.715, de 25 de novembro de 1998, que dispõe sobre a Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Contribuição para o PIS/Pasep), a Lei Complementar n' 7, de 1970, e a Lei
Complementar n' 8, de 1970, dispôs de forma similar, nos seguintes termos:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
(...)
Art. 3o Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a
receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente
da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados
e do resultado auferido nas operações de conta alheia”. (grifou-se)
13. Note-se que o art. 3' da Lei n' 9.715, de 1998, remete expressamente à
legislação do Imposto sobre a Renda a busca da definição de receita bruta; ao
passo que a Lei Complementar n' 70, de 1991, embora não o faça de forma
expressa, traz, em seu art. 10, parágrafo único, comando no sentido de que se
aplicam à Cofins “subsidiariamente e no que couber, as disposições referentes ao
imposto de renda”. Nesse contexto, cumpre reproduzir as disposições dos arts. 278
Fl. 15698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
28
a 280 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999):
“Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de
bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 11, § 2o).
Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das
vendas e serviços (art. 280) e o custo dos bens e serviços vendidos - Subseção III
(Lei no 6.404, de 1976, art. 187, inciso II).
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor
dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).” (grifou-se)
14. Convém esclarecer que por objeto da pessoa jurídica entende-se:
a) aquele constante de seu contrato social ou estatuto; ou
b) aquele que, na realidade, seja caracterizado pelas atividades habitualmente por
ela exercidas no contexto de sua organização de meios, quando estas se afastam
do objeto expressamente presente em seu ato constitutivo.
15. Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei n' 9.718, em 27 de novembro de
1998, ainda relativa ao regime de apuração cumulativa das contribuições em
pauta. Por meio do § 1' de seu art. 3', essa Lei ampliou a base de cálculo das
referidas contribuições ao definir que o faturamento da pessoa jurídica
correspondia à receita bruta, entendida esta como a totalidade das receitas
auferidas, sendo irrelevantes tanto o tipo de atividade exercida por essa pessoa
jurídica como a classificação contábil atribuída às receitas que aufere. Em sua
redação original, assim dispunha a Lei no 9.718, de 1998:
“Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Fl. 15699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
29
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.” (grifou-se)
16. Entretanto, em julgamentos de Recursos Extraordinários o Supremo Tribunal
Federal (STF) considerou inconstitucional essa ampliação da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, vez que o art. 195 da Constituição
Federal de 1988, antes da promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 15 de
dezembro de 1998, somente autorizava que a contribuição para o financiamento
da seguridade social devida pelo empregador incidisse sobre “a folha de salários, o
faturamento ou o lucro das pessoas jurídicas”, não podendo essa base de cálculo
ser ampliada pela lei ordinária para alcançar todas as espécies de receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
(...)
20. Quanto a esse ponto, é oportuno observar que no exame de Recursos
envolvendo pessoas jurídicas cujas atividades empresariais não se restringiam à
venda de mercadorias e à prestação de serviços, isto é, em julgamentos que
demandaram delimitação mais precisa do conceito de faturamento para a solução
das lides, o STF, reiteradamente (RE no 371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso,
Segunda Turma, DJ 27.10.2006; RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar
Peluso; RE no 367.482, DJ 28.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; dentre outros),
manifestou-se no sentido de que o conceito de receita bruta, sujeita à exação
tributária, envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas sim a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
21. Por sua clareza, vale destacar a ementa do Acórdão emitido no exame do RE
no 371.258-AgR:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis.
Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à
exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e
da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.” (grifou-se)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, votação unânime,
julgado em 03/10/2006, DJ 27.10.2006)
22. Ademais, também esta RFB sempre ressaltou a vinculação entre receita
bruta/faturamento e a atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica,
conforme exemplos seguintes:
Solução de Consulta Disit/SRRF06 No 8, de 9 de fevereiro de 2010, DOU de
11/02/2010
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Ementa: A partir da revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, a
Fl. 15700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
30
receita financeira e a receita de aluguel de imóvel próprio, quando estas
atividades não fazem parte do objeto social da pessoa jurídica, não integram a
base de cálculo da Cofins no regime de incidência cumulativo.”(grifou-se)
Solução de Consulta Disit/SRRF07 No 100, de 30 de setembro de 2010, DOU de
21/10/2010
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Ementa: Base de Cálculo. Receitas Financeiras. A partir de 28 de maio de 2009,
com a revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, o faturamento, para
fins de determinação da base de cálculo da Cofins apurada sob o regime de
apuração cumulativa, passou a ser considerado como a soma das receitas
oriundas das atividades empresariais, ou seja, como o conjunto das receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. As receitas
financeiras, portanto, desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica,
não devem fazer parte da base de cálculo dessa contribuição.”(grifou-se)
23. Ainda, deve-se ressaltar que o caput do vetusto art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, que alberga tradicional conceito de receita
bruta, foi alterado para expressar esse consolidado entendimento acerca da
abrangência das receitas decorrentes da atividade empresarial:
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.”(grifou-se)
24. Nesse contexto, verifica-se a identidade entre a receita bruta e as receitas
decorrentes das atividades empresariais desenvolvidas pela pessoa jurídica.
25. O objeto da sociedade, como se sabe, são as atividades por ela escolhidas,
aquelas cujo desenvolvimento ela busca promover para a geração de lucro, que é
o objetivo de qualquer sociedade empresária. Há de se notar que, sob o ponto de
vista meramente formal, o objeto social corresponde à definição, não contrária à
lei, à ordem pública e aos bons costumes, constante do ato constitutivo da
empresa. Porém, é necessária a identificação do objeto social sob ângulo
substancial, ou seja, a partir do exame concreto da completa organização de
meios articulada pela sociedade na busca de seu objetivo, para que se tenham
caracterizadas as atividades empresariais por ela exercidas.
26. A revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não alterou, em
particular, o critério definidor da base de incidência da Contribuição para o
Fl. 15701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
31
PIS/Pasep e da Cofins como o resultado econômico das operações empresariais
que se exteriorizam no faturamento. Apenas estabeleceu que não é qualquer
receita que pode ser considerada parte do faturamento para fins de incidência
dessas contribuições sociais, mas tão-somente aquelas decorrentes das atividades
empresariais da sociedade.
27. Descabe, portanto, interpretação no sentido de que o faturamento se restringe
ao preço recebido pela venda de bens ou pela prestação de serviços. O resultado
de uma atividade da pessoa jurídica, apesar de não estar sujeito diretamente à
ação de faturar, pode integrar o seu faturamento para o efeito fiscal de
concretizar o fato gerador da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
28. Deve-se, pois, ter claro que o faturamento representa o somatório das receitas
auferidas pela pessoa jurídica mediante a exploração das atividades empresariais
a que se dedica, independentemente de essas receitas serem ou não registradas
em fatura.
29. Fixadas essas premissas, pode-se analisar o caso concreto apresentado pela
consulente.
30. A interessada informa estar sujeita ao regime de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e, de acordo com cópia de contrato
social juntada aos autos, trata-se de sociedade que tem por objeto social a
“participação no capital de outras sociedades na condição de acionista, sócia ou
quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou
simplesmente participante”; a “participação em empreendimentos imobiliários,
seja de capital privado, nacional, estrangeiro ou de economia mista”; e a
“administração de bens próprios”.
31. Nesse contexto, o recebimento de juros sobre o capital próprio, nos termos do
art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, é nitidamente decorrente de atividade
empresarial a que se dedica pessoa jurídica cujo objeto social, por expressa
disposição de seu ato constitutivo, envolve a “participação no capital de outras
sociedades na condição de acionista, sócia ou quotista, em caráter permanente
ou temporário, como controladora ou simplesmente participante”.
32. Ou seja, a conclusão de que os valores recebidos pela consulente a título de
juros sobre o capital próprio integram a base de cálculo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep apuradas por ela sequer demanda amplo exame
do objeto dessa sociedade sob ângulo substancial. Isso porque as expressas
disposições de seu contrato social, isto é, seu objeto sob ângulo formal, já
evidenciam que tais receitas decorrem de sua atividade empresarial e que, assim,
integram a base de cálculo daquelas contribuições sociais apuradas pela
consulente no regime da cumulatividade.
33. De outra banda, cumpre ressaltar que o fato, repetidamente salientado pela
consulente, de os valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio
supostamente constituírem receitas financeiras da pessoa jurídica que os aufere
Fl. 15702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
32
em nada altera a inclusão desses valores na base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativa, já que não há ressalva
legal à inclusão desses valores na mencionada base de cálculo.
Ressalte-se que, de acordo com o demonstrado pela fiscalização, há
habitualidade no auferimento de receitas de juros sobre o capital próprio pelo
contribuinte.
(...)
Em suma, os argumentos apresentados pela impugnante devem ser afastados.
8) Atualizações monetárias
Em relação à possibilidade de aplicação da tese julgada pelo STF sob o Tema 962,
inicialmente vejamos a íntegra da tese fixada:
É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa
Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
Depreende-se, do enunciado acima, que o julgamento em tese trata da hipótese
de incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes sobre repetição de indébito
tributário.
Ou seja, o Tema 962 não trata de PIS/Cofins, nem de atualização monetária,
tampouco de rubricas que compõem o faturamento da pessoa jurídica.
Na verdade, o julgamento exarado pela Suprema Corte é no sentido de vedar a
tributação dos juros recebidos em razão de restituição futura de pagamentos
indevidos. Nesse contexto, seria necessária uma analogia extremamente elástica
para que pudéssemos estender tal julgado ao tema em apreço nos presentes
autos.
Dessa forma, a tese oriunda do Tema 962 não deve ser aplicada no presente caso.
Agora, vejamos o que dispõe a Lei no 9.718/1998 acerca do assunto:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Segundo o que se depreende do exposto acima, o contribuinte pode deduzir, da
base de cálculo das Contribuições, o valor referente às indenizações a que é
sujeito a pagar, tendo em vista os sinistros ocorridos.
Fl. 15703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
33
No entanto, essas deduções não podem conter qualquer importância recebida a
título de cosseguro, resseguro, salvados e outros ressarcimentos. Ou seja, é uma
“dedução da dedução”. Na prática, esses valores devem compor a base de
cálculo das Contribuições.
Resta claro que qualquer valor recebido pelo contribuinte e que tenha relação
com suas obrigações a pagar em virtude de sinistros ocorridos não podem ser
deduzidos da base de cálculo.
Assim, para os valores de atualizações monetárias relacionados a
ressarcimentos e aos cosseguros, é de se manter a mesma linha de raciocínio
adotada nos itens anteriores deste voto, no sentido de que toda e qualquer
receita oriunda de atividades vinculadas às atividades principais do contribuinte
devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins.
9) Incidência de juros de mora sobre a multa
Acerca da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
vejamos o que dispõe a Solução de Consulta no 47 – Cosit, de 4 de maio de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei no
9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979, arts. 2o e 3o.
É esse também o entendimento consolidado pelo CARF, o qual é vinculante para a
RFB, de acordo com a Súmula CARF no 108, reproduzida abaixo:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, devem ser afastados os argumentos apresentados pela impugnante
neste ponto.
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de impugnação visando anular ou
reformar a decisão de piso, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 15704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
34

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, redator designado.
Apesar do sempre bem fundamentado voto do i. conselheiro relator, a Turma
decidiu, por maioria, excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apurada pela
fiscalização as receitas decorrentes de atualização monetária, pelas razões adiante expostas.
Conforme se verifica dos autos, a fiscalização entendeu que os valores registrados
nas contas contábeis 361618000000 (Outras Receitas) e 361655000000 (Atualização Monetária-
Receitas Financeiras Cosseguros Cedidos), configurariam receitas tributáveis pelas contribuições
ao PIS e da COFINS, no regime cumulativo, por estarem incluídas no conceito jurídico de
faturamento, vez que oriundas de operações de cosseguro e de resseguro, as quais compõem a
atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o disposto no art. 3o, caput, da Lei
no 9.718/1998, combinado com o art. 12 do Decreto-Lei no 1598/1977, entendimento este que foi
mantido pelo v. acórdão recorrido.
Com a devida vênia, o r. decisum merece reparo.
Inicialmente, entendo que tais valores não configuram receita para fins de
tributação pelas contribuições ao PIS e da COFINS, por configurarem mera recomposição do valor
histórico de dispêndios incorridos pela recorrente e posteriormente ressarcidos (com atualização
monetária), de modo que inexiste qualquer ingresso financeiro que se integre no patrimônio da
empresa na condição de elemento novo e positivo. Neste sentido, pertinentes são as
considerações tecidas pela recorrente no seu Recurso Voluntário:
167. A D. Fiscalização aduz que a Recorrente teria que ter recolhido PIS e COFINS
sobre as atualizações monetárias vinculadas a algumas contas contábeis, sendo
elas relacionadas (i) à Provisão de Correção Monetária e Provisão para Devedores
Duvidosos (“PDD”) “Habitacional” (conta contábil 361618000000); e (ii)
atualização monetária da provisão de sinistros judiciais a liquidar proporcional a
cosseguros cedidos (conta contábil 361655000000).
168. Para o v. acórdão recorrido, as atualizações monetárias em referência
estariam vinculadas ao exercício da atividade ou objeto principal da Recorrente.
Mas, com a devida vênia, isso não pode prosperar.
169. Com relação ao item (i) acima, as provisões de correção monetária e PDD
habitacional dizem respeito a valores que a Recorrente tem a recuperar do Fundo
de Compensação de Variações Salariais (“FCVS”), criado no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação (“SFH”).
170. Na verdade, o FCVS acabou por assumir os direitos e obrigações do SFH. Na
sequência, a Caixa Econômica Federal editou a Resolução no 391/2015, que regula
o ressarcimento às seguradoras das despesas envolvidas em apólices públicas do
Fl. 15705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
35
extinto SFH. Confira-se o que a referida resolução menciona sobre a atualização
monetária dos valores a serem devolvidos:
“12. O valor solicitado para ressarcimento é atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança da data do pagamento
realizado pela Seguradora, inclusive, até a data de liberação dos recursos,
exclusive.”
[...]
175. O crédito principal sujeito à correção monetária em questão corresponde ao
direito à restituição dos custos em que a Recorrente incorreu no contexto do SFH.
Essa atualização monetária visa a que seja minimamente preservado o valor da
moeda no tempo.
176. Com efeito, os valores em questão não implicam qualquer elemento positivo
de acréscimo patrimonial que possa ser juridicamente qualificado como “receita”.
177. Trata-se, ao contrário, de um mecanismo para manutenção do valor do
patrimônio, de modo que ele não seja reduzido, pela passagem do tempo, em
função da inflação.
178. Diante disso, com a devida vênia, não há como se chegar à conclusão da D.
Fiscalização no sentido de que os valores acima seriam tributáveis por PIS e
COFINS.
179. Com relação à atualização monetária de receitas financeiras decorrentes de
provisão de sinistros a liquidar proporcional aos cosseguros e resseguros cedidos,
indicadas nos itens (ii) e (iii) acima, cumpre destacar que as provisões de sinistros
realizadas por seguradoras como a Recorrente possuem expressa previsão
normativa, nos termos do artigo 8o da Circular SUSEP no 517/2015, e servem para
viabilizar as próprias operações de seguros, nos seguintes termos:
“Das Provisões de Sinistros
Art. 8.o A PSL deverá ser constituída para a cobertura dos valores esperados
a liquidar relativos a pagamentos únicos e rendas vencidas, de sinistros
avisados até a data-base de cálculo, incluindo as operações de cosseguro
aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos das operações de
cosseguro cedido, obedecidos os seguintes critérios:”
180. Para garantir o adimplemento de todas as suas obrigações, a Recorrente
precisa, por determinação regulatória, celebrar contratos de resseguros e
cosseguros, a fim de reduzir os riscos envolvidos em sua atividade (cosseguro e
resseguro cedidos), que são aceitos por resseguradoras ou outras seguradoras.
Cumpre ressaltar que o artigo 1o, inciso IV, alínea a, da Lei no 9.701/98,
expressamente prevê que, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição ao PIS,
poderão ser excluídos/deduzidos o cosseguro e resseguro cedidos, ex vi:
Fl. 15706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.266 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2023-01
36
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
Ademais, nos termos do §5o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, em se tratando das
pessoas jurídicas referidas no §1o do artigo 22 da Lei no 8.212/91 (o que inclui as seguradoras),
“serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins
de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP”.
Assim, diante da previsão de exclusão/dedução do cosseguro e resseguro cedidos
da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, das empresas de seguros privados,
entendo que tal previsão também contempla a atualização monetária dos valores cedidos, por se
tratar de mera recomposição do valor da moeda.
Neste sentido, cito o seguinte julgado deste e. CARF:
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO
CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da Contribuição para o PIS, apurada no regime
cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
(Processo no 16327.720485/2019-27; Acórdão no 3201-012.204; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 28/11/2024)
Por tais razões, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apurada pela fiscalização as
receitas decorrentes de atualização monetária.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 15707
DF CARF MF
Original